Tribunal: TJSP
Processo: 2218716-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número 3.021 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bananal/SP e determinou a expedição de ofício à Tim S/A., para que informe o valor mensal pago pelo uso da torre situada na estação rádio base "Site RJJAP01SQ" e a expedição de carta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada deferiu a penhora do imóvel matriculado sob o número 3.021 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bananal/SP e determinou a expedição de ofício à Tim S/A., para que informe o valor mensal pago pelo uso da torre situada na estação rádio base "Site RJJAP01SQ" e a expedição de carta precatória "à Comarca do Rio de Janeiro para a penhora e avaliação das estruturas de telecomunicações e demais equipamentos existentes nos imóveis, nos termos do que constou na cláusula 8 do acordo", em razão do descumprimento do acordo – Inconteste o atraso superior a noventa dias quanto ao pagamento das parcelas dos honorários advocatícios – Correta a execução das garantias (nos termos do acordo) – RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO